Tribunal: TJDFT
Processo: 0709708-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709708-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Banco Volkswagen S/A Agravado: Wanessa Soares dos Santos D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Volkswagen S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia-DF, nos autos do processo no 0722857-57.2019.8.07.0003, assim redigida: “Indefiro o pedido de intimação do requerido para indicar o paradeiro do bem. Em primeiro lugar, o requerido já afirmou ao oficial de justiça que desconhece o paradeiro do veículo, logo, não pode ser obrigado a fornecer informação que não possui e, igualmente, não pode ser penalizado por não fornecer tal informação. Além disso, a medida requerida se revela quase sempre infrutífera e somente gera a prática de mais diligências desnecessárias. O fato de o veículo ainda constar registrado em nome do réu nada prova quanto a alienação para terceiros, pois esta é feita por meio de prática irregular, a despeito do contrato de alienação fiduciária, e a transferência do bem se dá pela tradição. Portanto, é muito provável que o requerido de fato não esteja na posse do bem, restando à parte a conversão do feito em execução, a menos que diligencie e tome conhecimento (comprovadamente) do paradeiro do veículo. Cumpra-se a decisão precedente no prazo de 5 dias sob pena de extinção.” (Ressalvam-se os grifos) Em suas razões recursais (Id. 15716980) alega a recorrente, em breve síntese, que a recorrida descumpriu o contrato celebrado entre as partes ao afirmar para o oficial de justiça que o veículo objeto da ação de busca e apreensão está sob a posse de terceiro e em local desconhecido. Assim, sustenta existir a necessidade de deferimento da diligência pleiteada, qual seja, de intimação da ré para que compareça em juízo e preste informações aptas a viabilizar a localização do bem móvel em questão. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a intimação da recorrida para comparecer em juízo e prestar esclarecimentos a respeito da localização do bem móvel em questão, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 15716981). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, verifica-se que o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. A despeito de ser tempestivo e ter preenchidos os demais pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não é admissível e, estando ausente esse pressuposto intrínseco de admissibilidade, não deve ser conhecido. Entre os pressupostos intrínsecos de admissibilidade sobreleva a análise, no presente caso dos seguintes requisitos: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois tópicos, o recurso pode ser admitido. No caso, todavia, o agravo de instrumento não pode ser admitido. A recorrente interpôs o referido recurso contra a decisão que indeferiu o requerimento de diligência de produção de prova por meio do depoimento do réu. No entanto, observa-se que não há previsão no art. 1015 do CPC para a interposição de recurso contra a decisão que delibera a respeito da aludida matéria. Além disso, convém ressaltar que a ré, ao ser citada pelo oficial de justiça, prestou informação a respeito do bem móvel objeto da ação de busca e apreensão e consignou que não tem conhecimento a respeito da sua localização. Portanto, como bem pontuou o Juízo singular, o deferimento da prova pretendida é destituído de utilidade, uma vez que a ré já se manifestou a respeito da questão da localização do bem móvel suscitada pela recorrente. Convém ressaltar não ser possível ampliar as hipóteses previstas no referido dispositivo, pois o legislador especificou quais seriam as decisões interlocutórias passíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento. A respeito do tema, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. MENOR. VULNERABILIDADE SOCIAL. PEDIDO. GUARDA. AVÓ PATERNA. INDEFERIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. AUDIÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. 1. De acordo com o novel legislativo, o recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, resultando na taxatividade deste inconformismo recursal. 2. Não há autorização legal para a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a oitiva de testemunhas, o que impõe o seu não conhecimento. 3. Ademais, o decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo a preliminar ser reprisada em eventual recurso vindouro, no Juízo competente. 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão no 1121721, 07102271220188070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/09/2018, Publicado no PJe: 11/09/2018)” (Ressalvam-se os grifos) Convém ressaltar ainda que a norma prevista no art. 1015, inc. XI, do CPC diz respeito apenas ao acerto da redistribuição da carga probatória. Em outras palavras, a impugnação é admitida somente em relação à própria atribuição do ônus da prova a cada uma das partes. Ainda que se sustentasse estar o recurso fundado na referida hipótese, não seria possível admiti-lo. Isso porque o Magistrado é o destinatário da prova e a ele incumbe determinar os meios probatórios necessárias ao deslinde da controvérsia (art. 370 do CPC). Por isso, não é possível impor ao Juízo singular, pela via do agravo de instrumento, a necessidade, ou não, de produção de provas específicas, como quer fazer parecer possível o recorrente. Portanto, o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso. Convém lembrar, aliás, que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão, nos termos do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 28 de abril de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator